Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA.
II. PRELIMINARES. II.I. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. ACORDO INEXISTENTE PARA SUBMISSÃO DE CONFLITOS QUE POSSAM SURGIR EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO À DECISÃO ARBITRAL. POSSIBILIDADE NÃO AFASTADA DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGATORIEDADE INEXISTENTE PARA O CASO CONCRETO DE SER ACATADA A JURISDIÇÃO ARBITRAL. PRELIMINAR REJEITADA. II.II. INTERESSE DE AGIR. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RESISTÊNCIA DA RÉ CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA.
III. MÉRITO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICÁVEL AOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDOS PELO DECRETO-LEI 911/69. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL. PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR. FORÇA MAIOR. INFORTÚNIOS DA PARTE DEVEDORA. PREJUÍZOS SOMENTE A ELA ATRIBUÍVEIS. IV. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
2. A avença que apenas franqueia às partes, se assim o quiserem, a se valerem de soluções alternativas em caso de eventual conflito de interesses quanto ao contrato que firmaram entre si e em que inexiste cláusula compromissória pela qual os contratantes se obrigam a submeterem à jurisdição arbitral os litígios que possam vir a surgir, de modo algum afasta a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, quando provocado a solucionar quaisquer controvérsias relativas a esse ajuste. Preliminar atinente à existência de convenção de arbitragem rejeitada.
3.Dispõe o art. 17 do CPC que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada na necessidade de ingresso em juízo, para obtenção do bem de vida visado; na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante. Inequívoco o interesse de agir no que concerne à pretensão de busca e apreensão de veículo conforme procedimento disciplinado pelo Decreto-Lei 911/69, quando a parte devedora, devidamente constituída em mora, não efetua o adimplemento integral da dívida. Preliminares de ausência de pretensão resistida e da carência da ação rejeitada.
4. Não comprovada a purgação da mora pelo integral pagamento da dívida pendente no prazo de 5 dias após a execução da liminar, conforme previsão constante do art. 3 § 2o, do Decreto-Lei 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário.
5. Não há que se considerar o adimplemento parcial nos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, diante da manifesta incompatibilidade da aplicação da Teoria do Adimplemento substancial com a legislação de regência sobre alienação fiduciária. Precedentes. Tampouco compete ao credor arcar com os prejuízos decorrentes dos infortúnios que acometem à parte contrária, ainda que lastreados na ocorrência de caso fortuito e força maior.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.